Tribunal: TJDFT
Processo: 0726079-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO HARMÔNICAS. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR PERITO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE E FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória, na qual o apelante foi condenado em razão da prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) suficiência do conjunto probatório para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas; (ii) validade do laudo pericial elaborado por perito oficial; e, (iii) correção da dosimetria da pena quanto à valoração dos maus antecedentes.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Autoria e materialidade comprovadas por conjunto probatório coeso e harmônico.
4. Depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, corroborados pela confissão judicial do apelante, mostram-se suficientes para embasar o decreto condenatório.
5. Laudo pericial subscrito por perito oficial, dotado de presunção de legitimidade e fé pública, inexistindo elementos aptos a infirmar suas conclusões.
6. Maus antecedentes corretamente valorados na primeira fase da dosimetria, legitimando a exasperação da pena-base, devidamente fundamentada.
IV - DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003
Jurisprudência relevante citada: n/a